Tribunal: TJSP
Processo: 2274073-90.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas. Verificada a prolação de sentença penal condenatória pelo Juiz "a quo", com manutenção da prisão preventiva, resta prejudicada a ordem por perda superveniente de objeto. Mantida a prisão cautelar,

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas. Verificada a prolação de sentença penal condenatória pelo Juiz "a quo", com manutenção da prisão preventiva, resta prejudicada a ordem por perda superveniente de objeto. Mantida a prisão cautelar, cuja ilegalidade manifesta não se verificou. Segregação cautelar que decorre de título diverso do impugnado pelo "writ", com fato novo (a própria sentença condenatória). Art. 659, do CPP. Precedentes deste E. Tribunal e da C. Câmara.

Ordem prejudicada.